Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-74.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001157-74.2022.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA BORGES DE FRANCA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PENOSIDADE. LEI MUNICIPAL N.º 861/2012. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO
ENTE PÚBLICO, E NÃO DO EX-GESTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001157-74.2022.8.05.0133
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE ITORORO
e como apelada
JOANA BORGES DE FRANCA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
reformando, de ofício, a sentença, nos termos do voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator